Tribunal: TJSP
Processo: 1015249-32.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de nulidade de contrato julgada parcialmente procedente para anular o contrato de empréstimo mencionado na petição inicial, condenado o réu a restituir ao autor todas as quantias pagas. Apelo do réu. Não demonstração satisfatória de que o crédito disponibilizado tenha sido revertido em benefício do autor apelado, nos termos do artigo 181 do Código Civil.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de nulidade de contrato julgada parcialmente procedente para anular o contrato de empréstimo mencionado na petição inicial, condenado o réu a restituir ao autor todas as quantias pagas. Apelo do réu. Não demonstração satisfatória de que o crédito disponibilizado tenha sido revertido em benefício do autor apelado, nos termos do artigo 181 do Código Civil. Apelo do autor. Recurso interposto sem observância do prazo disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida de ofício. Apelo do réu não provido, e recurso do autor não conhecido.